Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0743417-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Agravado (s): V. R. A. D. S. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo plantonista que, nos autos de ação vinculada à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ajuizada por V. R. A. D. S., menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar à ré que autorize a internação do autor em UTI Pediátrica nas dependências do Hospital Santa Lúcia Norte, com disponibilização de materiais e medicamentos necessários (processo de referência no 0709229-66.2022.8.07.0012, ID 14556056). Distribuído o feito ao Exmo. Desembargador Plantonista, Dr. Cruz Macedo, o pedido recursal de atribuição de efeito suspensivo restou, em sede de cognição sumária, adequadamente indeferido (ID 42441436), em razão da situação de emergência experimentada pelo infante, consistente na suspeita diagnóstica de “bronquite viral aguda”, inclusive, com indicação de imediata internação em UTI (Laudo de Evolução Médica, ID 14550538 dos autos principais), o que aliado à previsão legal de cobertura obrigatória de planos de saúde, com prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento emergencial que implique risco imediato de vida (Lei no 9.656/1998, art. 35-C), denota subsistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida ao autor/agravado em primeiro grau. Desse modo, antes de analisar do mérito, em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o[1] e 141[2], do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.